Tribunal: TJMT
Processo: 1019928-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019928-39.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BARBARA ALEXANDRE MELO
AGRAVADOS:- IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
Agravo de Instrumento n. 1019928-39.2020.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Consignação em Pagamento, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava que a Requerida que apresente imediatamente o contrato firmado entre as partes, constando o valor de cada matéria, discriminando os valores mensais de cada matéria, bem como proceda a rematrícula da autora para o próximo semestre (02/2020 – 8o semestre), no que se refere ao período atual, sem inclusão das matérias pendentes, emitindo os boletos correspondentes para o efetivo pagamento, além de possibilitar o acesso da acadêmica à página eletrônica da instituição, bem como autorização para o depósito judicial de R$ 15.750,00 (quinze mil setecentos e cinquenta reais) referente as mensalidades dos meses de fevereiro de 2020 a agosto de 2020, e das demais que vencerem mensalmente, no valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) demonstrando boa-fé contratual.
A agravante alega que está cursando o sétimo semestre de medicina veterinária na instituição de ensino/agravada e durante esse período reprovou em quatro matérias.
Aduz que não conseguiu fazer a rematrícula para o oitavo semestre devido ao acréscimo exorbitante, visto que além da mensalidade atual foram cobradas também as matérias pendentes.
Diz que a Lei Estadual n. 11.041/2019 proíbe a cobrança de taxa de repetência, de disciplina eletiva e de prova.
Afirma que a própria agravada confessa estar cobrando as matérias em que reprovou.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteada a rematrícula sem o acréscimo das matérias pendentes, a consignação em juízo da quantia que entende devida e a apresentação do contrato com o valor de cada matéria, fundamentado nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que necessita de dilação probatória, além do que não constam nos autos quaisquer documentos para comprovar a má prestação dos serviços da requerida ou que ela tenha agido com negligência ao incluir as matérias que a parte autora alega ter reprovado na grade curricular, vez que não compete a este juízo a mudança da grade da instituição de ensino, além do que não restou demonstrado que as matérias que a autora reprovou não são pré-requisitos para outras matérias.
Frisa-se, ainda, que apesar da parte autora afirmar que reprovou de 4 matérias, a requerida juntou documento de id. 39134388, comprovando que na realidade são 13 matérias que a autora reprovou, fato que não foi impugnando pela autora através da manifestação de id. 39137356.
Ressalta-se, ainda, que a Lei 11.041/2019, a instituição de ensino poderá cobrar o valor proporcional à carga horária da disciplina repetida, a lei restringe-se à cobrança de taxas, o que não significa que o consumidor esteja isento de pagar pela prestação de serviço a ser contratada[2].
Além do que a autora afirma que está inadimplente com as mensalidades desde fevereiro de 2020, e comprova que a requerida já enviou proposta de acordo para a regularização do débito, conforme se vê pelo documento de id. 3825153, pág.01, ademais as instituições de ensino não estão obrigadas a renovar a matrícula de aluno inadimplente, tendo em vista a necessidade de preservação da viabilidade financeira das instituições de ensino privado. (Id 39282134 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há indicação de que o semestre está via de ser iniciado.
Ademais, é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a agravado para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator